Tribunal: TJDFT
Processo: 0728256-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. ANÁLISE DA CAPACIDADE DO ACERVO HEREDITÁRIO. PATRIMÔNIO INSUFICIENTE PARA SUPORTAR AS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo espólio exequente contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ele formulado. O agravante sustenta que, diante da inexistência de patrimônio expressivo deixado pelo de cujus, não há condições de suportar os custos processuais sem prejuízo da subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso de espólio, estão preenchidos os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça, considerando a capacidade econômica do acervo hereditário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) e o CPC (art. 99, § 2o) asseguram a concessão da gratuidade de justiça àqueles que comprovem insuficiência de recursos.
4. No caso de espólio, a obrigação pelo pagamento das custas recai sobre o acervo hereditário, sendo irrelevante a situação econômica individual dos herdeiros ou inventariante.
5. Os documentos constantes dos autos, em especial as últimas declarações de imposto de renda e a sentença de arrolamento, evidenciam patrimônio reduzido, o que demonstra a insuficiência para arcar com as despesas processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. No caso de espólio, a aferição da hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça deve considerar exclusivamente a capacidade econômica do acervo hereditário.
2. A inexistência de bens ou patrimônio suficiente no inventário autoriza a concessão da gratuidade de justiça ao espólio.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2009095, 0702903-24.2025.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 12.06.2025, DJe 27.06.2025.

(ve)